Tribunal: TJSP
Processo: 2033654-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA NA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – PRETENSÃO VOLTADA À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, PARÁG. 2° E 3°, DO C.P.C. – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.